Tribunal: TJBA
Processo: 8000296-23.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000296-23.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: C.T.O. - CLINICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA. - EPP

Advogado(s)
:
LIANA FABRIZIA DE SOUZA COSTA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. COISA JULGADA. AÇÕES COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 337, § 2 e 4 c/c ART. 505 DO CPC PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, EX VI, DO ART. 485, V, DO NCPC. CORRETA APLICAÇÃO DO DIREITO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000296-23.2024.8.05.0229,
oriundo da Comarca de Santo Antônio de Jesus,

figurando como Apelante
C.T.O.
e, como Apelado,
BRADESCO SAUDE S/A.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões,
data registrada do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA